Tribunal: TJMT
Processo: 0038043-12.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038043-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (APELADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ADAO CALVEZ LARREA - CPF: 143.299.641-04 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), AZ COMUNICACOES EIRELI - CNPJ: 12.848.605/0001-16 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA - CPF: 003.062.201-80 (APELANTE), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELANTE), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ANITA MARCONDES SCHULZE - CPF: 036.062.851-67 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA - CPF: 003.062.201-80 (APELADO), AZ COMUNICACOES EIRELI - CNPJ: 12.848.605/0001-16 (APELADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), C. G. DE MORAES - ME - CNPJ: 19.562.492/0001-37 (APELADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), ANITA MARCONDES SCHULZE - CPF: 036.062.851-67 (ADVOGADO), GABRIELA ROSA SUCH - CPF: 047.787.219-00 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PRINCIPAL E JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO.

E M E N T A

PJE: 0038043-12.2014.8.11.0041

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE - PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA VIRTUAL - SITE DE NOTÍCIAS - ABUSO NÃO CONFIGURADO - DIREITO DE INFORMAR – DIREITO CONSTITUCIONAL - MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA – INTERESSE PÚBLICO - OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A Constituição da Republica assegura à imprensa a livre expressão da atividade de comunicação, sendo-lhe permitido divulgar notícias de cunho informativo desde que não haja abuso desse direito a ponto de violar a imagem e a honra das pessoas envolvidas, sob pena de responder civilmente.

Não se verifica dano moral a ser ressarcido, se a matéria divulgada no
site
de notícias não teve a intenção de denegrir ou ofender a imagem do autor, exceto levar ao conhecimento da sociedade informações de interesse público de fatos verídicos, inexistindo atos ilícitos ou danos passíveis de indenização.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de três recursos de apelação cível, um

interposto por
FOLHAMAX (C.G. MORAES)
(
ID nº 8788276
),

outro por
MATO GROSSO NOTÍCIAS

e a jornalista
ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA

(
ID nº 8788289
) e outro adesivo por
MAURO VIVEIROS FILHO
(
ID nº 8788268
),

em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Reparação de Danos Morais nº 38043-12.2014.811.0041,
entre as mesma partes,

para condenar os demandados a

pagar ao autor o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescido

de juros de 1% a mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC/IGBE a contar da data da sentença.

Os demandados foram ainda condenados ao desagravo, que deverá se dar mediante nota de retratação, a ser veiculada nas mesmas condições da reportagem causadora do dano, pelo prazo de 06 (seis) meses, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO DE
FOLHAMAX (C.G. MORAES)

Em suma, aduz a apelante que a condenação se mostra injusta, sob o argumento de que a reportagem é constitucionalmente legítima, pois apenas publicou a reportagem já veiculada pelo JORNAL MATO GROSSO NOTÍCIAS, sem qualquer cunho difamatório ou vexatório, bastando verificar o texto da matéria anexa aos autos.

Assevera que, inclusive, a matéria tem interesse social, uma vez que se trata do envolvimento de um servidor público em eventos que não representam as atitudes esperadas daqueles que servem à Justiça, além disso, utilizando-se do prestigio de ser filho de figura pública de relevo, não podendo a recorrente deixar de prestar qualquer informação a respeito.

Adiante, pondera que inexiste ato ilícito, uma vez que

se trata de informação que já havia se tornado pública, diante de sua veiculação em outra empresa jornalística.

Alega ainda que não há nada negativo na notícia veiculada e sim constatação do que realmente aconteceu no Fórum da Capital, motivo pela qual não houve desrespeito a nenhum bem jurídico.

Ressalta também que o veículo de imprensa cumpre função social da maior relevância ao garantir à sociedade o conhecimento de fatos de induvidoso interesse geral, contribuindo para a formação de opiniões através da divulgação de ocorrências de interesse público, tal qual o caso da notícia em questão.

No mais, sustenta que não agiu com dolo ou culpa, mas no exercício regular de um direito constitucional (artigo 220, § 1º, da CF), o que afasta a ilicitude dos termos da reportagem, não havendo que se falar em manutenção da sentença, em virtude da ausência de um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, qual seja, do ato ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, seja reduzida drasticamente os valores fixados a título de danos morais.

RECURSO MATO GROSSO NOTÍCIAS E ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA

Em síntese, os recorrentes declaram que a reportagem teve cunho eminentemente profissional e jornalístico, sem qualquer manifestação ou julgamento quanto à pessoa do recorrido.

Afirmam que o recorrido não conseguiu provar qual teria sido a suposta inverdade publicada pelo JORNAL MATO GROSSO NOTÍCIAS, pois apenas se ateve em dizer que o que fora noticiado não corresponderia à verdade, sem demonstrar qual seria a suposta verdade, ônus que lhe incumbia.

Esclarecem que a reportagem é constitucionalmente legítima, pois baseadas em fatos verdadeiros, sem qualquer cunho difamatório ou vexatório, não havendo teor de julgamento moral, bem como revestida de interesse social.

Ressaltam que não houve ação voluntária com dolo no intuito de impor qualquer constrangimento, danos ou ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, vez que baseada em fatos que não foram indicados como falsos ou inverídicos, muito menos agiram de forma irresponsável, negligente ou imprudente. Pelo contrário, agiram dentro dos parâmetros legais e no exercício regular de um direito, o que exclui a ilicitude do ato.

No mais, destacaram o papel do veículo de comunicação na sociedade e sua contribuição na formação de opiniões e da garantia constitucional na liberdade de imprensa na divulgação de qualquer tipo de informação que possa ter utilidade pública.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento do recurso de modo a julgar improcedente a ação. Alternativamente, pretendem a redução do valor indenizatório.

RECURSO ADEVIVO DE MAURO VIVEIROS FILHO

Pretende o aderente que seja julgado integralmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Requer seja reformada a sentença para que seja determinada a retirada das matérias jornalísticas dos “
sites
” da MATO GROSSO NOTÍCIAS e FOLHAMAX, bem como a publicação, com destaque de igual proporção, do teor da nota de retratação a ser elaborada e apresentada pelo autor, vedando a retirada

da referida nota dos “
sites
”

por, no mínimo, quatro anos e meio,

sob o argumento de que a matéria foi vinculada em
site
conectadas à rede mundial de computadores – internet, tanto é que basta buscar no “
Google
” pelo nome do aderente e a matéria caluniosa reaparecerá por inteiro.

Alternativamente, caso mantida a publicação das matérias lesivas, requer a condenação dos réus à vinculação das referidas matérias ao teor da nota de retratação, com destaque, na própria página do navegador de “internet”.

Finalizando, requer a majoração dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor atualizado na condenação.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões ao recurso
FOLHAMAX (C.G. MORAES)
e ao recurso de
MATO GROSSO NOTÍCIAS
e
ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA,
vieram no
ID nº 8788277
e no
ID nº 8788305
, respectivamente, oportunidade em que a parte recorrida
MAURO VIVEIROS FILHO
rebateu ambas as peças recursais em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Por outro lado, as contrarrazões ao recurso adesivo de
MAURO VIVEIROS FILHO
vieram no
ID nº 8788269
e
ID nº 8988279
, respectivamente apresentados por
FOLHAMAX (C.G. MORAES)
e
MATO GROSSO NOTÍCIAS
e
ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA,
os quais rebateram o curso adesivo em toda sua extensão.

Encaminhado o feito ao
Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, a conciliação restou infrutífera, conforme
ID nº 26685954
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se denota da inicial, o autor aduziu ter sido vítima de matéria publicada no jornal virtual MATO GROSSO NOTÍCIAS, de lavra da Jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA, reproduzida no jornal virtual FOLHAMAX, a qual, além de caluniosa, seria detentora de viés prejudicial à sua carreira profissional.

Em suma, o autor narra vários fatos envolvendo membros de sua família, advogado e sócios de sua mãe, ocorridos entre os dias
12/03/2014
(confusão no Fórum da Capital em razão de um mandado de citação, supostamente feita à margem da lei) e
11/08/2014
(data em que o pai dos advogados de Hiran e Gil Melo foi até o Gabinete do Desembargador João Ferreira Filho, local de trabalho do autor, requerer a sua exoneração sumária).

Destes fatos, principalmente da confusão no prédio do Fórum da Capital, fora lavrado o
Relatório Reservado da Assessoria Militar do Fórum da Capital
, com vários
depoimentos
, os quais transcrevo adiante (ID nº 8788235 e ID nº 8788215):

TERMO DE DECLARAÇÃO DE PÂMELA

TERMO DE DECLARAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

Ainda com relação aos fatos, foram lavrados
Boletins de Ocorrência
por MAURO VIVEIROS FILHO, em
12/03/2014 às 16:30 horas
(
ID nº 8788235
) e HIRAN VINICIUS DE MORAES E MELO, em
12/03/2014, às 17:03 horas
(
ID nº 8788235
), com as seguintes narrativas, respectivamente:

Quanto à alegada matéria jornalística, esta ocorreu em
13/08/2014
, conforme alegado na inicial, cujo conteúdo redigido pela jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA, a seguir transcrevo (
ID 8788095
):

Observa-se pelo conteúdo do artigo publicado que este praticamente retrata o que de fato se apurou nas dependências do Fórum da Capital e os acontecimentos posteriores advindos de tal imbróglio, restando verificar se a publicação violou direito à dignidade do autor, à honra e à imagem ou se a notícia veiculada não ultrapassou os limites do direito de informar e da liberdade de expressão.

Vale salientar que da simples visualização no “
Google
”, verifica-se que muito antes do artigo de ANTONIELLE, em
13/08/2014
, outros
sites
de notícias virtuais já haviam publicado o ocorrido. A própria
FOLHAMAX
trouxe uma reportagem em
06/06/2014
, oportunidade em que também transcreveu na íntegra a defesa do Procurador Mauro Viveiros. Ainda no dia
06/06/2014
a
PÁGINA DO E
, transcreve na íntegra da denúncia da ONG MORAL perante o CNMP contra MAURO VIVEIROS, narrando os mesmos fatos. Em
13/04/2015
,
MIDIA NEWS
. Em
06/06/2014
,
CONSULTOR JURÍDICO
, entre outros.

Pois bem.

É cediço que a Constituição da República consagra a liberdade de imprensa, ao garantir a livre expressão da atividade de comunicação, independentemente de censura ou licença
(artigo 5º, IX
), e ao vedar qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística mediante censura de natureza política, ideológica e artística (
artigo 220 §§ 1º e 2º
).

Por outro lado, a Constituição Federal contrapõe à liberdade de imprensa e de manifestação de pensamento, direitos de iguais valores consistentes na inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurando direito de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes de suas violações
(artigo 5º, V e X
).

Nos ensinamentos de
FABRÍCIO ZAMPROGNA MATIELO
:

“Caso se esteja noticiando a verdade, sem a presença de 'animus injuriandi vel difamandi' ou sem que se vislumbre a intenção de prejudicar, os meios de comunicação apenas estão exercendo o justo direito de informar. O mesmo acontecerá se o animus, o desígnio dos autores da veiculação é apenas o de narrar um fato do qual se teve notícia por fonte previamente indicada, quando então se transferirá para essa eventual responsabilidade civil. O direito de reparação por danos morais não pode servir de pretexto ao cerceamento do livre exercício dos atributos legais conferidos aos meios de comunicação escrita, falada ou televisada.”
(Dano Moral, Dano Material e Reparação, Editora Sagra Luzzatto, 4ª. ed. Porto Alegre, 1998).

Na busca de harmonização de tais direitos, a jurisprudência do STJ vem entendendo que o direito à informação reflete um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, constituindo ferramenta indispensável à concretização do princípio republicano e à consolidação da cidadania. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DANO À HONRA E À IMAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE OFENDER. RELATO OBJETIVO DE FATOS DE GRANDE INTERESSE PÚBLICO. VERDADES ABSOLUTAS. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. Não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88.

Só será configurada ofensa à honra e à imagem, no que respeita ao elemento subjetivo dos ilícitos ensejadores daquelas violações, se emergir clara a intenção de beneficiar-se ofendendo, de enaltecer-se diminuindo ou ridicularizando o outro, seja por mera emulação, retorsão, vingança, rancor ou maldade. No caso dos autos, não se vislumbra intuito específico de denegrir a imagem ou a honra do recorrente, Carlos Augusto Borges, em matéria jornalística produzida pela revista Veja, uma vez que os fatos ficaram adstritos ao âmbito das suposições, cogitações e versões acerca do episódio político de considerável gravidade e importância que se verificou no ano de 2006, de indiscutível interesse público, referente à da quebra de sigilo do caseiro Francenildo Costa. A redação apresentada pela revista, especialmente no que toca ao fato de arregimentar um funcionário da Caixa Econômica Federal para assumir a quebra de sigilo, não teve a pretensão de imputar autoria certa e inquestionável a quem quer que seja, mas apenas de fazer ilações sobre versões possíveis e "abraçadas por muitos", como sói acontecer no caso de clamor público e que acabou por permear a generalidade dos noticiários da época. Se, por um lado, não se permitem a leviandade por parte de quem informa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra de pessoas, não é menos certo, por outro ângulo, que da atividade informativa não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações nos âmbitos administrativo, policial ou judicial. A ofensa ocasionada pela reprodução de um fato revestido, no momento da divulgação, da plena convicção de sua veracidade, após o mínimo cumprimento do dever de apuração e sob a perspectiva de um interesse legítimo, mesmo que posteriormente venha a ser modificado pela conclusão das investigações, isenta o seu autor de responsabilização. Inversamente, a imputação de fatos tidos como verdadeiros, porém com a omissão do resultado exculpatório que excluiu os envolvidos de qualquer responsabilidade pelos ilícitos divulgados, assumindo o resultado danoso, implica a responsabilização civil de quem a promover. 9. Alegado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível a confrontação analítica dos acórdãos, de forma a demonstrar, de modo inequívoco, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Recurso especial a que se nega provimento."
(STJ - REsp 1408120/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 03/10/2017)

Concomitantemente com as normas constitucionais, deve ser também observado o ordenamento infraconstitucional, no caso, a
responsabilidade civil. Neste particular, vale destacar que para a ocorrência de dano passível de indenização (
art.186 do Código Civil de 2002
), faz-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade, conforme dispõe o artigo 927 do Código Civil/2002.

Acerca do tema, a lição de
RUI STOCO
:

"A manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, embora asseguradas e resguardadas pela Constituição Federal, poderão sofrer limitações em circunstâncias excepcionais.

(...)

Mas, como se fosse outra face da mesma moeda, essa Carta de Princípios também assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência (inciso VI), a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença (inciso IX) e a liberdade de manifestação do pensamento (inciso IV).

Essa proteção e liberdades constituem garantias fundamentais do cidadão e direitos irretiráveis, posto que considerados como cláusulas pétreas pela própria Constituição Federal.

Portanto, de um lado, afirma e protege o direito de personalidade e, de outro, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de comunicação sem que se possa disso inferir contradição lógica ou conflito de preceitos de ordem constitucional.

(...)

É a relatividade desses direitos que estabelece o ponto de equilíbrio e estabelece as balizas e limites além dos quais se ingressa no campo do abuso do poder, convertendo o ato legítimo no antecedente em ilegítimo no consequente pelo desbordamento do seu exercício, ingressando-se, a partir de então, no campo da responsabilidade penal ou civil e nascendo, então, a obrigação de reparar e o direito de obter essa reparação". (
in "Tratado de Responsabilidade Civil", 6ª ed., São Paulo: RT, 2004, p. 1741-1742).

No caso em comento, constata-se que a notícia veiculada não ultrapassou os limites do direito de informar, não sendo possível se depreender qualquer tipo de ofensa à honra ou à imagem à pessoa do autor, mas apenas o exercício regular do direito de levar à sociedade informações de interesse público acerca de um lamentável incidente no interior do Forum da Capital, com repercussão desagradável para todos os envolvidos.

Aliás, pelo que se observa do
Relatório da Assessoria Militar
e das
declarações prestadas
no calor dos acontecimentos, o autor MAURO VIVEIROS FILHO poderia ter evitado todo o imbróglio e, consequentemente, a matéria jornalística. Bastava devolver o mandado de citação que foi cumprido pela estagiária PAMELA FIDELIS CASTRO, e suscitar eventual nulidade da citação perante o Juízo condutor do processo respectivo.

Contudo, o autor, sabedor da irregularidade da citação de sua mãe, a qual deveria ser realizada por Oficial de Justiça, orientou sua genitora a não devolver o documento,

obrigando a gestora e os demais presentes a acionar a Assessoria Militar do Fórum para

recuperar o documento público, iniciando a partir de então confusão generalizada, inclusive

envolvendo o pai do autor – MAURO VIVEIROS, que à época exercia a função de Corregedor-Geral do MP/MT.

Neste particular, confira um fragmento do RELATÓRIO SOBRE FATO OCORRIDO NO INTERIOR DO FÓRUM, da Assessoria Militar:

Ainda, segundo o relatório e as declarações, o pai do autor chegou logo em seguida na sala de segurança do Fórum, onde a confusão continuou:

Os ânimos se acalmaram somente quando todos foram levados para a sala do Juiz. Nesse local, o mandado de citação foi devolvido pelo autor ao Juiz.

Portanto, vale reiterar que todos estes lamentáveis acontecimentos deram-se em virtude da conduta do autor, com a participação de sua mãe – até porque, tratam-se de pessoas com conhecimentos técnicos, já que à época o autor era Bacharel em Direito e sua mãe Advogada, os quais tinham pleno conhecimento de que a citação realizada por uma estagiária poderia ser anulada por falta de validade, todavia, assumiram o risco e as consequências do que poderia ocorrer com a não devolução do mandado, como de fato ocorreu, fatos que se tornaram públicos por terem sido praticados à vista de todos que se encontravam no local, e que foram divulgados por vários
sites
de notícias.

Aliás, quando da reportagem jornalística de ANTONIELLE, em
13/08/2014
, a confusão já tinha se tornado pública, seja pelas pessoas que se fazia presentes no Fórum onde se realizava uma feira de artesanato, seja em razão do Boletim de Ocorrência que constitui um documento público ao qual qualquer cidadão tem acesso, pois basta comparecer a delegacia e solicitar uma cópia, seja em razão de a matéria ter sido anteriormente veiculada na imprensa virtual de vários
sites
de notícias, conforme acima mencionado.

Portanto, inexiste qualquer ato ilícito por parte do jornal MATO GROSSO NOTÍCIAS, ou da jornalista ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA e da FOLHAMAX, que atuou sob a legítima e constitucional garantia da liberdade de imprensa, o que afasta a existência de quaisquer danos à honra e à imagem do autor, tornando indevida qualquer indenização a título de danos morais, pela ausência dos requisitos da responsabilidade civil e pela veracidade das informações retratadas na publicação.

Sobre idêntico tema desta 2ª Câmara, da relatoria da eminente
Desa. Clarice Claudino da Silva
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE – DIREITO À HONRA X DIREITO À INFORMAÇÃO - PROVA DA VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO – NÃO DEMONSTRADO O EXCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É indubitável que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. No entanto, convém destacar que o direito à honra não é absoluto, devendo determinar-se em relação ao seu âmbito normativo a partir da proteção constitucional de outros direitos fundamentais. Neste contexto, está a liberdade de expressão e informação, previstas no art. 220 da CF. 2. Por outro lado, o significado da liberdade de informação corresponde ao direito dos veículos de imprensa informar, mas também dos cidadãos de receberem livremente a informação correta sobre os fatos. 3. In casu, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição incompleta, qualquer juízo de valor em relação ao caso, tampouco que a Agravada tenha publicado a matéria com intenção específica de denegrir a imagem do Agravante, pois as expressões veiculadas apenas remetem à fala da investigada, conhecida como “Musa do Crime”. 4. Salienta-se que, na reportagem, a empresa Recorrida publicou a entrevista concedida pelo Agravante. 5. De mais a mais, a superveniência de decisão absolutória do Tribunal de Contas não se afigura hábil a tornar abusiva a reportagem jornalística, sobretudo por satisfazer interesse público de dar conhecimento acerca de grave delito e de providências adotadas pelas autoridades para coibí-lo."
(TJMT - RAI nº 8901/2014 - Segunda Câmara Cível - Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 18/06/2014)

Inclusive, a ação principal, objeto do agravo de instrumento acima, fora julgada improcedente, cuja sentença foi confirmada em grau de recurso neste Tribunal, quando do julgamento recentemente do
PJE nº 0008870-86.2013.8.11.0037
, em
17/09/2019
, da lavra da nobre DesembargsdorA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, com trânsito em julgado em
10/10/2019
. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM SITE DE NOTÍCIAS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - ALEGAÇÃO DE MATÉRIA COM JUÍZO DE VALOR E DISTORÇÃO DOS FATOS – NÃO CONSTATAÇÃO – RELATO DE DIÁLOGO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Recorrida alega que o Apelo interposto não enfrenta de forma específica a sentença vergastada, situação essa que ofende o Princípio da Dialeticidade Recursal. Todavia, a irresignação do Apelante com a menção de seu nome na matéria veiculada no site da Recorrida está em consonância com os fundamentos da sentença objurgada. Nota-se, ainda, que o Apelante não sustenta tese incongruente e desassociada com os fatos em comento, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2-Segundo o prescrito no artigo 5.º, inciso IX, da Constituição Federal: "É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença". Tal dispositivo deve ser conjugado com o artigo 220, também da Constituição Federal, em que se afirma a liberdade de manifestação dos órgãos de imprensa, vedando-se criar embaraço na publicação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Assim, diante da liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação.

3-Na hipótese, nota-se no ID. 8466888, pág. 3 que a matéria refere-se à transcrição de conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal durante as investigações que resultaram na Operação Miquéias, em que o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Primavera (IMPREV) foi alvo de investida de quadrilha que fraudava fundos previdenciários municipais.

4-A matéria traz a transcrição de um diálogo entre o doleiro Fayed Traboulsi e Luciane Hoepers, conhecida como “musa do crime” e também responsável por cooptar agentes públicos para a quadrilha.

5-Entretanto, da transcrição do diálogo entre a investigada Luciene e Fayde, o nome do Recorrente é, de fato, citado. Ademais, a matéria constou o “outro lado” e, em entrevista com o Recorrente, então prefeito de Primavera do Leste, ele “confirmou ter sido contatado por Luciane, que tentou convence-lo a investir nos fundos previdenciários geridos pela quadrilha. ‘Percebi que o negócio não cheirava bem e não autorizei a liberação do dinheiro. O importante é que o município não foi Iesado’, ressaltou”.

6-Nota-se que a matéria limitou-se a reproduzir os diálogos dos investigados e, ainda, ouviu a parte contrária. Outrossim, do depoimento pessoal do Recorrente em audiência de

instrução, constata-se que, além de não saber do inteiro teor da matéria veiculada, responde de forma vaga, imprecisa e não aponta os prejuízos fáticos que a veiculação da notícia lhe trouxe.

Inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a matéria em comento, de modo que suas insurgências não ultrapassam o campo das ilações.

7-Por outo lado, observa-se que a Apelada atuou com a diligência devida, não extrapolando os limites impostos à liberdade de informação, razão pela qual não há falar em obrigação de fazer para exclusão da matéria na internet, tampouco em retratação e dano moral.

Se não bastasse, o fato de a jornalista ANTONIELLE ter noticiado que o pai dos advogados de Hiran e Gil Melo ter ido até o Gabinete do Desembargador João Ferreira Filho, local de trabalho do autor, requerer a sua exoneração sumária, não enseja quaisquer danos morais – até porque, a matéria não é inverídica, uma vez que o documento foi protocolado em
11/08/2014
, trazendo no seu bojo todos os acontecimentos que foram narrados na reportagem do dia
13/08/2014
.

Portanto, pela forma em que se deu os fatos e diante do conteúdo da reportagem, inexiste a alegada ofensa à honra ou mesmo a qualquer um dos atributos do direito de personalidade do autor.

Anote-se que é realmente dever da imprensa noticiar assuntos de interesse público, sendo válida, democrática e efetivamente necessárias as informações veiculadas pelos meios de comunicação, dado que não se pode olvidar da tutela constitucional da liberdade de imprensa.

Por fim, ao comentar a respeito da liberdade de informação jornalística
JOSÉ AFONSO DA SILVA
discorre:

"É nesta que se centra a liberdade de informação, que assume características modernas, superadoras da velha liberdade de imprensa. Nela se concentra a liberdade de informar e é nela ou através dela que se realiza o direito coletivo à informação, isto é, a liberdade de ser informado. Por isso é que a ordem jurídica lhe confere um regime específico, que lhe garanta a atuação e lhe coíba os abusos. A propósito da liberdade de imprensa, cabe recordar estas palavras de Marx: "A imprensa livre é o olhar onipotente do povo, a confiança personalizada do povo nele mesmo, o vínculo articulado que une o indivíduo ao estado e ao mundo, a cultura incorporada que transforma lutas materiais em lutas intelectuais, e idealiza suas formas brutas. É a franca confissão do povo a si mesmo, e sabemos que o poder da confissão é o de redimir. A imprensa livre é o espelho intelectual no qual o povo se vê, e a visão de si mesmo é a primeira confissão da sabedoria"
(Curso de Direito Constitucional Positivo, 28. ed. - São Paulo: Editora Malheiros. 2007, p. 246).

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não tendo os réus apelantes praticado nenhum ato ilícito, apenas exercido seu direito de imprensa, não há que se falar em indenização por danos morais, assim sendo, a sentença singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento aos recursos
de MATO GROSSO NOTÍCIAS e ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA e FOLHAMAX, para reformar a sentença, decretando a improcedência da Ação de Indenização por Danos Morais.

Em consequência da reforma da sentença, resta prejudicada a apreciação do recurso adesivo interposto pelo autor MAURO VIVEIROS FILHO.

No mais, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020